Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão desta Câmara Criminal, que julgou improcedente revisão criminal ajuizada pelo embargante. Alega contradição e omissão, ao argumento de que não houve análise das provas constantes de outros processos, bem como por considerá-las unilaterais, uma vez que o Ministério Público teve acesso a tais provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar provas produzidas em outros processos e ao exigir contraditório específico para seu aproveitamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão.
4. Não há omissão no acórdão embargado que apreciou de forma fundamentada as teses apresentadas pela defesa na revisão criminal, afastando a utilização de documentos extraídos de outros processos por ausência de contraditório, não suprido pelo simples acesso do Ministério Público aos autos.

5. A decisão não contém contradição interna: ao reputar tais documentos unilaterais apenas ressaltou que não houve submissão ao crivo adequado, o que inviabiliza sua aceitação como “provas novas” (CPP, art. 621, III).

6. Trata-se, portanto, de mero inconformismo com o resultado, não configurando vício apto a justificar os embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de contraditório sobre documentos extraídos de outros processos impede sua qualificação como provas novas para fins de revisão criminal. 2. O mero inconformismo com o resultado não configura vício apto a justificar embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 619 do CPP
Art. 621, III, do CPP